Tribunal: TJSP
Processo: 2150424-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear tratamento pelo método PediaSuit. A agravante, portadora de paralisia cerebral, alega necessidade urgente do tratamento.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear tratamento pelo método PediaSuit. A agravante, portadora de paralisia cerebral, alega necessidade urgente do tratamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, no contexto de cobertura de tratamento pelo plano de saúde.
III. Razões de Decidir
3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando o objeto do contrato de plano de saúde e a indicação médica do tratamento PediaSuit.
4. A negativa de cobertura é considerada abusiva, não se justificando pela natureza experimental do tratamento ou ausência no rol da ANS.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para obrigar a agravada a fornecer o tratamento em clínica credenciada, sob pena de multa.
Tese de julgamento: 1. Presença dos requisitos para tutela de urgência. 2. Abusividade na negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente.